Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733170-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO AGRAVADO: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Espólio de Fernando Francisco de Azevedo contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que no inventário de no 0008825-84.2016.8.07.0006, em suma, pontuou que a relação societária da agravada e do autor da herança se extinguiu com o falecimento e não há direito ao recebimento de lucros posteriores ao período (ID no 167737365, págs. 1-3). 2. O agravante, afirma, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois as questões controvertidas que a justificaram já foram resolvidas anteriormente, mediante o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, as quais precluíram e formaram coisa julgada. 3. Destaca que a decisão recorrida não poderia revogar os atos processuais já praticados e estabilizados, sob pena de caracterizar “error in procedendo”, além de não observar a segurança jurídica e o devido processo legal. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, viabilizando o cumprimento das decisões anteriores, que foram objeto de revogação. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 50003966, págs. 1-2). 6. Informações prestadas (ID no 169275413, págs. 1-4). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. No agravo de instrumento no 0728431-36.2020.8.07.0000, foi decidido que, em caso de morte de sócio, deveria ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, destacou-se que na hipótese de haver no contrato social previsão expressa ou eventual de acordo, seria admitida a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028). 11. No caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros devem ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota parte integralizada pelo autor da herança. Confiro a respectiva ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTINUIDADE. FALECIMENTO DO SÓCIO. LUCRO. APURAÇÃO DE HAVERES. VERBAS DISTINTAS. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I) 2. Em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028). 3. No caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros devem ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota parte integralizada pelo autor da herança. Os lucros percebidos pela sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres de propriedade dos sócios, a serem apurados por perito judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1321795, 07284313620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 12. No agravo de instrumento no 0730619-65.2021.8.07.0000, foi decidido que seriam devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final da demanda. Naquela oportunidade foi ponderado que após a realização da cognição exauriente na análise do mérito da controvérsia, eventual quantia depositada a mais poderia ser restituída à empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SÓCIO FALECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. LUCROS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a decisão agravada somente ratificou decisões anteriores sobre o dever da empresa de realizar os depósitos dos lucros apurados no período. 2. São devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final da demanda. Após cognição exauriente, eventual quantia depositada a mais pode ser restituída à empresa, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável. 3. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1413132, 07306196520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 13. No agravo de instrumento no 0703119-87.2022.8.07.0000 ficou destacado que apesar de os sócios não integrarem a demanda originária, eventuais negócios jurídicos realizados entre eles e outra pessoa jurídica, poderiam ter reflexo nos interesses do Espólio. 14. Como todos devem colaborar com o processo, é cabível os esclarecimentos prestados pelos sócios proprietários para viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente celebrados, contribuindo para a resolução adequada da controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DILIGÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. SÓCIOS. TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. EVENTUAIS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REFLEXOS. INTERESSE. ESPÓLIO. COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A diligência realizada com o intuito de viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados e que possam refletir interesse do Espólio, decorre do Poder Geral de Cautela e depende de provimento judicial, pois as informações não estariam acessíveis pela via administrativa. 2. A medida observa o princípio da não surpresa, na medida em que a colaboração de terceiro estranho à lide decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 380), assim como do princípio da cooperação. 3. Apesar de os sócios não integrarem a demanda originária, constatando-se que eventuais negócios jurídicos realizados entre eles, o agravante e outra pessoa jurídica podem ter reflexo nos interesses do Espólio, todos devem colaborar com o processo, cuja diligência deve ser preservada, uma vez que não implica afronta ao princípio da não surpresa, tampouco ao devido processo legal. 4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo material ou processual suportado com a medida, uma vez que o intuito é esclarecer o cenário fático-jurídico alegado na origem e viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados, o que contribuirá para a resolução da controvérsia e, consequentemente, para a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438849, 07031198720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. Essas questões supracitadas já foram objeto de recursos e precluíram, formando coisa julgada, o que inviabiliza a sua rediscussão, salvo na hipótese de eventual determinação das instâncias superiores ou ação constitucional adequada, o que não parece ter ocorrido no caso concreto. 16. Nas informações prestadas, foi destacado que a apuração de haveres deveria ocorrer somente depois de fixada a data da dissolução da sociedade empresarial, o que ensejaria a nulidade da decisão de ID no 63254845 e dos atos judiciais subsequentes (ID no 169275413, págs. 3-4). 17. Contudo, no AGI no 0728431-36.2020.8.07.0000 ficou resolvido que no caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros deveriam ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota-parte integralizada pelo autor da herança. 18. Os lucros recebidos pela sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres de propriedade dos sócios, a serem apurados por perito judicial. 19. A apuração de haveres do sócio falecido será liquidada com base na situação patrimonial da sociedade na data da sua morte (12/6/2016), cuja verificação ocorrerá em balanço especialmente levantado, nos termos destacados na decisão recorrida (parágrafo segundo, cláusula 14a, ID no 61086557, págs. 30-31 dos autos de origem). 20. Os valores serão objeto de perícia e a decisão pontuou que eventual saldo remanescente, referente aos períodos de julho de 2016 a 2018, será considerado para fins de encontro de contas dos valores devidos ao Espólio após a apuração de haveres. 21. Mesmo que a data do óbito figure como limite de avaliação do patrimônio do sócio falecido, a continuidade e a expectativa de lucro da sociedade empresária constituem fatores a serem considerados pelo perito quando da aplicabilidade do método legal de apuração de haveres, não havendo óbice em se considerar a projeção futura dos negócios. Precedente: Acórdão no 1730536, 07184215320188070015, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Essa questão também deve ser observada na origem. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a determinação do depósito em Juízo da parte dos lucros recebidos pelo INEB e que são devidos ao Espólio, sem prejuízo da apuração de haveres (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, com cópia desta decisão. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO